Tribunal: TJDFT
Processo: 0710914-97.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710914-97.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL GONCALVES DE MENEZES APELADO: MAX MAURICIO LIMA GUSTAVO D E C I S Ã O Verifica-se que a causa de pedir da presente ação é a mesma do Processo no 0708883-07.2020.8.07.0006, tendo, inclusive, ambas as ações sido decididas pela mesma sentença. Assim, tem-se por imprescindível o julgamento simultâneo dos recursos, a fim de evitar a possibilidade de prolação de decisões conflitantes. Faz-se necessário, portanto, a reunião das apelações perante o Relator prevento, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para julgamento simultâneo. Ocorre que o Processo no 0708883-07.2020.8.07.0006 ainda está em tramitação perante o Juízo de origem, aguardando o decurso do prazo para interposição de apelação, de modo que se impõe sobrestar a tramitação deste recurso, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até eventual escoamento do prazo recursal ou que seja recebida a apelação, nesta instância recursal, que, em princípio, deverá ser posteriormente remetido a este Relator pelo critério da prevenção. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do presente recurso até o escoamento do prazo recursal ou a distribuição da apelação no Processo no 0708883-07.2020.8.07.0006. Comunique-se à SUDIA para conhecimento, considerando o disposto no artigo 5o, §§ 4o e 5o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho e 2014. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Anote-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator